Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão recursal do recorrente se resume quanto à improcedência do pedido de ressarcimento de benfeitorias.
2. Considerando o acervo probatório, não pairam dúvidas que o Reconvinte não se incumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, em inobservância ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.1. Ao ingressar com o pleito reconvencional, a parte reconvinte não demonstrou ter realizado qualquer benfeitoria no bem. 2.2. Evidentemente, incabível a pretensão indenizatória.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.